Tribunal: STF
Processo: HC 95738
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS DE
   CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E REGIME
   INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
   DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - No caso, o magistrado, ao fixar a
   pena-base do paciente, observou fundamentadamente todas as
   circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, o
   que justifica o quantum acima do mínimo legal.
II - Segundo a
   alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal, é ato discricionário
   do juiz a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais
   rigoroso.
III - Ordem denegada.